Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO. AUTOR. JUNTADA. COMPROVANTE. RESIDÊNCIA. DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). VEÍCULO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA. ILEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inc. IV, em combinação com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante da inércia do autor em juntar: i) comprovante de residência em seu nome; ii) cópia do documento único de transferência (DUT) do veículo em discussão; iii) declaração de hipossuficiência subscrita de punho próprio do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
4. A declaração da condição de hipossuficiência pode ser manifestada pela parte na petição inicial, haja vista que o legislador processual não estabeleceu a necessidade de ser apresentada uma declaração de hipossuficiência subscrita de punho próprio aos autos. A aludida exigência consiste em excesso de rigor formal.
5. O arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil dispõem sobre os requisitos da petição inicial. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. O autor deve indicar o seu domicílio na petição inicial de acordo com o art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil. A apresentação de correspondência bancária com o endereço do autor é suficiente para possibilitar o prosseguimento da demanda, ao considerar-se que o comprovante de residência não consiste em documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil).
7. A demonstração de que a petição inicial contém as informações necessárias para a citação da parte ré e suficientes ao exercício do contraditório e da defesa judicial torna desnecessária a ordem de emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 2. A declaração da condição de hipossuficiência pode ser manifestada pela parte na petição inicial, haja vista que o legislador processual não estabeleceu a necessidade de ser apresentada uma declaração de hipossuficiência subscrita de punho próprio aos autos. A aludida exigência consiste em excesso de rigor formal. 3. Os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil dispõem sobre os requisitos da petição inicial. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O autor deve indicar o seu domicílio na petição inicial de acordo com o art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. A apresentação de correspondência bancária com o endereço do autor é suficiente para possibilitar o prosseguimento da demanda, ao considerar-se que o comprovante de residência não consiste em documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil). 5. A demonstração de que a petição inicial contém as informações necessárias para a citação da parte ré e suficientes ao exercício do contraditório e da defesa judicial torna desnecessária a ordem de emenda."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07440376220248070001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 27.3.2025.